Tribunal: TJSP
Processo: 1500158-50.2022.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de busca domiciliar não autorizada e desprovida de mandado judicial. Nulidade não verificada. Fundada suspeita justificou o ingresso dos agentes ao domicílio. Acusados empreenderam fuga assim que avistaram os

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de busca domiciliar não autorizada e desprovida de mandado judicial. Nulidade não verificada. Fundada suspeita justificou o ingresso dos agentes ao domicílio. Acusados empreenderam fuga assim que avistaram os policiais, que lograram capturar a ré Jéssica. No interior do imóvel que ocupavam, os policiais localizaram as inúmeras porções de maconha e cocaína. Estado flagrancial caracterizado e que justificou o ingresso dos policiais no imóvel, sem necessidade de mandado judicial. Crime de natureza permanente, cujo estado flagrancial se perpetua no tempo. Excepcionalidade constitucional (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal). Preliminar afastada.
Mérito. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o art. 28 da lei de drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Destinação mercantil das drogas revelada pelas circunstâncias do crime. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório produzido. Quantidade e variedade das drogas incompatíveis com a posse para mero consumo - 222 porções de cocaína, pesando 254,5g, além de 13 porções de tetrahidrocannabinol (maconha), pesando 30,4g. Sentença condenatória preservada.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixadas na fração de 1/6 acima do mínimo legal, em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (art. 42 da lei 11.343/06). Igualmente escorreita a aplicação da agravante da reincidência para ambos os apelantes. Inviável aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, eis que ambos são reincidentes específicos. Ausência de impugnação pelas partes nesse tópico.
Recursos desprovidos.